Tribunal: TJSP
Processo: 1014130-54.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Loteadora que não fixara de forma expressa e inequívoca o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Falta de prazo que fere o Direito

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Loteadora que não fixara de forma expressa e inequívoca o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Falta de prazo que fere o Direito e a Moral. Inadimplência absoluta caracterizada. Restituição integral. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.